Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-87.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9958 - Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800356-87.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

AGRAVADO: G P BARROS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra GP BARROS & CIA LTDA - ME - GMC DOURADOS, em razão de decisão interlocutória (Id. 161156213) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0006136-74.2014.8.14.0028 - PJE), requerido pelo ora Agravado, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que o marco inicial dos juros de mora seja fixado na data do inadimplemento da obrigação.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada
a decisão agravada para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da data da citação válida ocorrida na fase de conhecimento da Ação Monitória.

III. Razões de decidir

3.
Em se tratando de obrigação líquida com vencimento certo, ainda que contra a Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, a teor do disposto no artigo 397 do Código Civil. Jurisprudência do STJ.

4. No caso concreto, a
ação monitória foi julgada procedente, pois o crédito foi devidamente comprovado pelo autor.

5. De acordo com a legislação e jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
não assiste razão ao Agravante, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 2035093 SP 2022/0338518-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023; STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08613457320198140301 27660731, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 09/06/2025; TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000347-32.2004.8.14.0065 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 e março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0800356-87.2026.8.14.0000 - PJE
)
interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra GP BARROS & CIA LTDA - ME - GMC DOURADOS, em razão de decisão interlocutória (Id. 161156213) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0006136-74.2014.8.14.0028 - PJE), requerido pelo ora Agravado, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que o marco inicial dos juros de mora seja fixado na data do inadimplemento da obrigação.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO para:

a) Determinar que o marco inicial dos juros de mora seja fixado na data do inadimplemento da obrigação (11/05/2011), nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil, e não da citação;

b) Determinar que os cálculos observem os índices estabelecidos no Tema 810 do STF;

c) Determinar que a EXEQUENTE refaça os cálculos no prazo de 15 (quinze) dias, observando os parâmetros acima fixados, incluindo os honorários advocatícios da fase de conhecimento;

d) Após a apresentação dos novos cálculos, intime-se a executada para manifestação no prazo legal.

Cumpridas as determinações, tornem conclusos para apreciação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença e demais questões pendentes.

Em suas razões (Id. 33016831), o Agravante alega, em síntese, a natureza da Ação Monitória e que, ao optar pela Ação Monitória, o Agravado buscou a formação de um título executivo judicial, não havendo, nesse caso, certeza da obrigação perante a Fazenda Pública que justifique a mora automática.

Aduz que, diante da ausência de liquidez prévia do título, os cálculos devem ser retificados para excluir o excesso de execução decorrente da incidência de juros desde o ano de 2011.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, fixando o termo inicial dos juros de mora a partir da data da citação válida ocorrida na fase de conhecimento da Ação Monitória e determinando a retificação dos cálculos exequendos em conformidade com tal parâmetro.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 33852232), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela não intervenção em razão da ausência de interesse de menor ou incapaz na ação monitória (Id. 34015256).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada
a decisão agravada para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da data da citação válida ocorrida na fase de conhecimento da Ação Monitória.

No presente caso, verifica-se que se trata de obrigação líquida de pagamento de valores decorrentes de prestação de serviços de manutenção, reparo e conserto de veículos do Município, com vencimento certo, conforme consta nas notas fiscais juntadas aos autos (Ids. 9150986, 9150987, 9151239, 9151241 – origem), razão pela qual foi julgada a procedência da ação monitória, uma vez que o crédito foi devidamente comprovado pelo autor (Id. 9151257 – origem).

Em se tratando de obrigação líquida com vencimento certo, ainda que contra a Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, a teor do disposto no artigo 397 do Código Civil.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N 83/STJ. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte. 2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (os documentos suficientes para embasar a ação monitória), sem que se proceda à interpretação de cláusulas contratuais e ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3.
A decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nas ações monitórias, o termo inicial dos juros de mora é a data do vencimento do título, incidindo a Súmula 83/STJ
. 4. A ausência do efetivo debate no acórdão recorrido acerca da matéria formulada nas razões do recurso especial caracteriza ausência do indispensável prequestionamento a ensejar a inadmissão do apelo extremo no ponto, nos termos da Súmula 211/STJ. 5. Em razão dos referidos óbices sumulares, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2035093 SP 2022/0338518-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2005576 RS 2021/0333529-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO UNIPESSOAL COMO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. (...) 5.
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, de longa data, é no sentido de que a Súmula 83/STJ se aplica tanto à alegação de divergência jurisprudencial quanto à alegação de violação de legislação federal. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020 – Grifo nosso)

Igualmente, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO. ESCLARECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME (...) 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação, por se tratar de dívida líquida, nos termos do art. 397 do Código Civil; (ii) os honorários recursais arbitrados em 16% foram fixados conforme as faixas escalonadas do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, exigindo-se esclarecimento quanto à forma de aplicação do percentual. 4. Verificou-se omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, reconhecendo-se que, por se tratar de obrigação líquida e vencida, a incidência se dá desde o vencimento da obrigação, e não citação. 5. Também constatada obscuridade na fixação dos honorários recursais, por ausência de menção à observância do escalonamento legal previsto no art. 85, § 3º, do CPC, especialmente relevante em ações contra a Fazenda Pública. 6. Embargos conhecidos e acolhidos, exclusivamente para, sem modificação do resultado do julgamento, esclarecer que: (a)
Os juros moratórios devem incidir desde o vencimento das obrigações, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, nos termos do art. 397, do Código Civi
l; (b) O percentual de honorários sucumbenciais recursais fixado em 16% (dezesseis por cento) deverá observar as faixas previstas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo aplicado proporcionalmente ao valor da condenação, conforme o escalonamento legal. IV. 7. Embargos de Declaração acolhidos, para esclarecimento dos pontos indicados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08613457320198140301 27660731, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 09/06/2025 – Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. R$ 172.938,02 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS). FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17/04/2000 A 22/01/2004. IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO DO TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1. O procedimento monitório exige, nos termos do artigo 1102-A do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 700 do CPC/15, prova escrita sem eficácia de título executivo. Isso importa dizer que tal prova escrita deve ter, minimamente, alguma manifestação escrita, ou seja, algum documento escrito firmado pelo devedor. 2. A parte autora anexou as faturas, que nelas estão presentes o nome do credor e do devedor, bem como foram juntados os documentos de cobrança de id. 4621116 - Pág. 15/19, acervo que faz prova da entrega do serviço. 3. A sentença está em harmonia com o conjunto probatório acostado e produzido nos autos, tendo se desincumbido o autor de seu ônus de prova, nos termos do art. 333, I, do CPC/73, atual art. 373 do CPC/15. 4.
Juros de mora e correção monetária serão aplicados a partir do vencimento da obrigação e deverão seguir o entendimento esposado pelo STJ, através do Tema nº. 905 dos Recursos Repetitivos.
5. Sentença reexaminada e mantida. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000347-32.2004.8.14.0065 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/08/2021 – Grifo nosso)

Portanto, de acordo com a legislação e a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não assiste razão ao Agravante, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026